Tribunal: STF
Processo: AI 654323
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA
   PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
   de que compete à Justiça Comum o julgamento de causa que verse
   sobre complementação de aposentadoria ajuizada contra entidade de
   previdência privada, por não decorrer essa complementação de
   contrato de trabalho. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.